Tribunal: TJDFT
Processo: 0000401-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000401-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MÔNICA DOS SANTOS MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou as acusadas por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, a pena f de reclusão, em regime fechado, além de 680 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se as provas apresentadas são suficientes para manter a condenação das apelantes por tráfico de drogas, considerando o argumento defensivo de insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, configurando estado de flagrância enquanto a atividade delitiva persiste. 4. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por provas robustas e coerentes, incluindo depoimentos policiais e laudo pericial confirmando a natureza entorpecente da substância apreendida. 5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante têm presunção de veracidade e fé pública, especialmente quando colhidos sob contraditório e corroborados por outras provas nos autos. 6. Não foram identificadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade que afastem a responsabilidade das apelantes, sendo mantida a condenação imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O tráfico de drogas é crime permanente, sendo possível a prisão em flagrante enquanto persiste a atividade delitiva. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos policiais e provas periciais, desde que colhidas sob o contraditório e corroboradas por outros elementos de prova. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, III; CPP, art. 386, VII. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, a recorrente alega ser indevida a condenação, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, dado que teria sido fundamentado exclusivamente em depoimentos prestados pelos policiais, sem o esteio de outros elementos probatórios. Defende o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao cometimento do delito de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino, vez que o crime ocorreu fora do horário de funcionamento escolar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/2/2024). Ainda nesse sentido: "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). Insta destacar que, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Ainda que superados tais óbices, a análise da tese recursal demandaria novo exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002